Tribunal: STJ
Processo: 2177259-11.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994925 - SP
(2025/0266901-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA54868997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 84c80ef7-9442-4ad8-a655-42d88a64d81b

5.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
ausência de afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC e à Súmula n. 7 do
STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54868997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 84c80ef7-9442-4ad8-a655-42d88a64d81b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 84c80ef7-9442-4ad8-a655-42d88a64d81b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994925 - SP
(2025/0266901-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53241841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:13
Código de Controle do Documento: 4d0b7279-2379-478d-b00b-7e93828a0ac9

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC e à Súmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira
Turma,
julgado
em

26/4/2021;
STJ,
AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53241841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:13
Código de Controle do Documento: 4d0b7279-2379-478d-b00b-7e93828a0ac9

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial, notadamente a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 359.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a
expedição de mandado de penhora de bens a ser cumprido junto à sede da empresa
executada - débito de R$ 119.344,11 (fl. 176).
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de afronta aos arts.
11, 489 e 1.022 do CPC, ausência de demonstração de violação dos arts. 330, I, § 1o,
II, 485, I, 524, I, e 1.025 do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53241841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:13
Código de Controle do Documento: 4d0b7279-2379-478d-b00b-7e93828a0ac9

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta aos arts. 11, 489 e
1.022 do CPC e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 294-295, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à ausência de ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, observa-se que em momento algum a parte agravante demonstrou de que modo
o acórdão recorrido incorrera em obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não elucidando em que ponto a matéria não fora enfrentada ou não fora
suficientemente fundamentada.
Outrossim, ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 330, I, §1o, II, 485, I, e 524 do CPC– não demandaria reexame de
fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
Documento eletrônico VDA53241841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:13
Código de Controle do Documento: 4d0b7279-2379-478d-b00b-7e93828a0ac9

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53241841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:13
Código de Controle do Documento: 4d0b7279-2379-478d-b00b-7e93828a0ac9

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:13
Código de Controle do Documento: 4d0b7279-2379-478d-b00b-7e93828a0ac9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.994.925 / SP
Número Registro: 2025/0266901-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00543996720238260100 10141111220138260100 21772591120248260000 543996720238260100
54399672023826010010141111220138260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO : GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
ADVOGADO : GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADA
: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP131646
TERMO
Documento eletrônico VDA54844659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 4b3b227d-391e-4a90-a914-36deaeb165cd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: 4b3b227d-391e-4a90-a914-36deaeb165cd